Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE COM FILHAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM OUTRAS AÇÕES PENAIS. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se a paciente possui duas filhas menores de 12 anos e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, considerando-se igualmente que ela ficou presa por mais de mês e os bens subtraídos não são de grande monta.
4. O art. 318-B do Código de Processo Penal possibilita a aplicação de outras medidas cautelares concomitantemente com a prisão domiciliar, mostrando-se imperiosa a aplicação de monitoramento eletrônico à paciente, para evitar a reiteração delitiva, pois possui outras ações penais em seu desfavor, objetivando resguardar a ordem pública.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.